Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EM CASO DE ALAGAMENTO. DANOS CONDIZENTES COM EXCESSO DE ÁGUA NO MOTOR. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que ocorreu recusa injustificada da ré à cobertura veicular contratada, porquanto o sinistro decorrente de alagamento deve ser indenizado. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a recorrida seja condenada a arcar com os custos decorrentes do conserto do veículo, bem como indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços de proteção veicular. As partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova. Nesse sentido: Acórdão 1726812, 07083678020228070017, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. No caso, o relato do sinistro, ocorrido em Sobradinho (DF) no dia 10/04/2023, assim como a ordem de serviço para conserto do veículo (ID 51365388 e 51365383), sinalizam defeito condizente com situação de alagamento, evidenciando que os danos não foram decorrentes de mera pane mecânica ou desgaste natural. Ou seja, são fortes os indicativos de que a pane mecânica foi causada por excesso de água no motor, decorrente de evento climático.
7. Por outro lado, militando em favor da autora a inversão do ônus da prova, caberia a ré demonstrar que o serviço descrito no orçamento para conserto do veículo não tem relação com dano causado por alagamento. No entanto, a ré não apresentou qualquer parecer técnico para corroborar suas teses defensivas, deixando de demonstrar que os danos no veículo da autora não são condizentes com excesso de água no motor (artigo 373, II, do CPC).
8. O regulamento do Programa de Proteção Automotiva prevê cobertura em caso de sinistros envolvendo eventos da natureza, como alagamentos (ID 51365406 - Pág. 5). E conforme o glossário da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), alagamento é o “excesso de água decorrente de evento climático provocando danos ao bem segurado” (https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/glossario).
9. Nesse contexto, configura-se que o serviço prestado pela ré foi defeituoso e insatisfatório, porquanto não ofereceu conforto e segurança à contratante, finalidade intrínseca ao contrato, violando o artigo 4.o, III, do CDC, que assegura a boa-fé e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
10. Por conseguinte, existindo previsão contratual e não afastado o direito da autora, satisfatoriamente demonstrado, a ré responde pelo conserto do veículo, representado no orçamento exibido, no valor de R$11.058,40, não impugnado, por força do sinistro ocorrido. Nesse sentido: Acórdão 1415068, 07136697520218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC), sendo imprescindível a sua demonstração. A situação vivenciada pela autora não extrapolou o âmbito obrigacional e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, visto que não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a indenização por danos morais. E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a sentença, condenar a ré/recorrida a pagar a autora/recorrente o valor de R$11.058,40 (onze mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
13.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.